Tribunal: TJPA
Processo: 0114629-77.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELO LAUDO PSICOSSOCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. A vítima descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida. Relatou que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina e no seu ânus. Após, esfregava o pênis na sua vagina até sair um líquido esbranquiçado, tudo em troca de dinheiro. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da conselheira tutelar Telma do Socorro Pinheiro, a qual afirmou ter tomado conhecimento dos fatos após ser acionada pelos vizinhos da vítima, que suspeitavam dos abusos sexuais praticados pelo recorrente. Diante disso, a referida testemunha relatou que se dirigiu até a residência da menor e após confirmar os abusos, encaminhou o caso à polícia. Confirmando a versão da acusação existe, ainda, o relatório social anexado ao inquérito policial em apenso, no qual a menor reproduziu toda a violência sexual da qual foi vítima. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial. Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO: ICOARACI
APELAÇÃO PENAL Nº. 0114629-77.2015.8.14.0201.
APELANTE: P. B. S.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima confirmada pelo depoimento da testemunha e pelo laudo psicossocial. condenação mantida. apelo improvido. decisão unânime.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. A vítima descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida. Relatou que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina e no seu ânus. Após, esfregava o pênis na sua vagina até sair um líquido esbranquiçado, tudo em troca de dinheiro. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da conselheira tutelar Telma do Socorro Pinheiro, a qual afirmou ter tomado conhecimento dos fatos após ser acionada pelos vizinhos da vítima, que suspeitavam dos abusos sexuais praticados pelo recorrente. Diante disso, a referida testemunha relatou que se dirigiu até a residência da menor e após confirmar os abusos, encaminhou o caso à polícia. Confirmando a versão da acusação existe, ainda, o relatório social anexado ao inquérito policial em apenso, no qual a menor reproduziu toda a violência sexual da qual foi vítima. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial. Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 27 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

P. B. S.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de quatorze anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,

pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois não teriam sido produzidos elementos de convicção seguros da autoria do crime capazes de justificar o édito condenatório.
Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, a vítima Taina Roseli Santos de Souza, que à época dos fatos contava com 7 anos de idade, por diversas ocasiões foi abusada sexualmente pelo seu avô paterno, ora apelante. Narrou a acusação que o recorrente costumava ir até a residência onde a menor morava para levar comida ou dinheiro. Nestas ocasiões, aproveitava-se dos momentos em que a menor estava sozinha, para cometer diversos atos libidinosos com ela, que consistiam em exibir o órgão genital, tocar nas suas partes íntimas, introduzir o pênis na boca da criança e o dedo em sua vagina. Regularmente processado,
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 217-A do CPB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, a vítima descreveu em juízo com bastante clareza os atos libidinosos a que era submetida.
Relatou que o recorrente tirava as suas roupas e passava o dedo na sua vagina e no seu ânus
. Após, esfregava o pênis na sua vagina até sair um líquido esbranquiçado, tudo em troca de dinheiro.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da conselheira tutelar Telma do Socorro Pinheiro, a qual afirmou ter tomado conhecimento dos fatos após ser acionada pelos vizinhos da vítima, que suspeitavam dos abusos sexuais praticados pelo recorrente. Diante disso, a referida testemunha relatou que se dirigiu até a residência da menor e após confirmar os abusos, encaminhou o caso à polícia. Confirmando a versão da acusação existe, ainda, o relatório social anexado às fls. 26 a 28 do inquérito policial em apenso, no qual a menor reproduziu toda a violência sexual da qual foi vítima.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator